Tribunal: TJMT
Processo: 0009581-53.2014.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009581-53.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TIAGO LEANDRO CORREA - CPF: 718.525.971-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO LEANDRO CORREA - CPF: 718.525.971-19 (APELANTE), ADEMIR SACOMAN - CPF: 406.893.871-72 (VÍTIMA), SILVANA RODRIGUES LEITE - CPF: 015.778.721-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA PEREIRA SACOMAN - CPF: 848.796.611-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. TEMA 1.258/STJ. NULIDADE DA PROVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame:

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, e o absolveu quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).

A defesa arguiu nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, postulando absolvição; subsidiariamente, requereu revisão da dosimetria. O Ministério Público buscou a condenação também pelo delito de tráfico.

II.
Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP invalida a prova de autoria do roubo e impõe absolvição; (
ii
) saber se há prova suficiente da autoria do crime de tráfico de drogas para reforma da sentença absolutória.

III.
Razões de decidir:

1.

O reconhecimento fotográfico foi realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, mediante apresentação isolada do suspeito, configurando procedimento inválido, conforme tese fixada no Tema 1.258/STJ, de observância
obrigatória.

2
.
O reconhecimento constitui prova irrepetível, e o vício inicial contamina eventual confirmação judicial, inexistindo elementos probatórios independentes aptos a sustentar a autoria do ro
ubo.

3
.
A não recuperação dos bens subtraídos, a ausência de exame pericial que vincule a arma apreendida ao crime e a inexistência de confissão fragilizam o conjunto probatório, impondo a aplicação do princípio da presunção de inocência.

4.
Quanto ao tráfico, embora comprovada a materialidade pela apreensão de 1,315 kg de pasta base de cocaína, não restou demonstrado o domínio ou a destinação mercantil da droga pelo acusado, que se encontrava em imóvel de terceiro, inexistindo provas autônomas de mercancia.

5. Depoimentos exclusivamente policiais, desacompanhados de outros elementos independentes, não bastam para fundamentar condenação quando subsistem dúvidas quanto à
autoria.

IV.
Dispositivo e Tese:

Preliminar Reconhecida.
Recurso defensivo provido para absolver o réu do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso ministerial desprovido, mantida a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento:

“
1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico, que não pode fundamentar condenação, salvo existência de provas independentes e autônomas de autoria. 2. A apreensão de entorpecente em imóvel de terceiro, desacompanhada de prova segura de domínio e destinação mercantil pelo acusado, é insuficiente para condenação por tráfico de drogas
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1.258, j. 11/06/2025; TJMT, Apelação nº 0023953-59.2015.8.11.0042, j. 25/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de
Recursos de
Apelações Criminais
interpost
o
s, respectivamente, por
TIAGO LEANDRO CORREA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença pro
latad
a pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, que julgou parcialmente procedente a
denúncia, condenando o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §

2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado), à pena de
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além de 46 (quarenta e seis) dias-multa, e absolvendo-o quanto ao delito previsto no artigo 33
,
da Lei n
.
11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais, a defesa de TIAGO LEANDRO CORREA suscita quatro teses/pedidos, assim delineados:

(i)
Preliminar de nulidade
do reconhecimento fotográfico, ao argumento de inobservância do procedimento previsto no artigo 226
,
do Código de Processo Penal, postulando o desentranhamento da prova e, por consequência, a absolvição do acusado;

(
ii
)
Absolvição
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória e incidência do princípio
in dubio pro reo
;

(
iii
)
Revisão da dosimetria da pena
, especificamente para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, sustentando ausência de fundamentação idônea;

(
iv
)
Redução da fração aplicada à agravante da reincidência
, pleiteando sua fixação no patamar de 1/6, com o consequente redimensionamento da pena
intermediária
(Id.
354747882
).

Contrarraz
õ
es do Ministério P
ú
blico pelo desprovimento do recurso defensivo (
Id.
354747885
).

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em seu recurso de apelação, formula um único pedido recursal,
consistente na
reforma da sentença para condenar o apelado também pelo crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33
,
da Lei n
.
11.343/2006)
, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de roubo
majorad
o (Id.
354747884
).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção integral da sentença absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas
(Id.
354747885
).

In
s
tada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Rosana Marra
, opinou
pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministeria
l

(
Id.
360649353
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivos
, fora
m
interposto
s
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo
s
, bem como o
s
meio
s
de impugnaç
ões
empregado
s
afigura
m
-se necessário
s
e adequado
s
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO o
s
apelo
s
manejado
s
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 1° de

agosto de 2013, no
período
vespertino, no interior do estabelecimento comercial intitulado

"Sorveteria Disney'", situado no
bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres, o denunciado

THIAGO LEANDRO CORREIA, agindo em concurso com terceira pessoa identificada até o

momento apenas pela alcunha de "NEGUINHO", subtraiu, para proveito de ambos, mediante grave ameaça
exercida, com
emprego de arma de fogo (apreendida a fls. 09), coisa alheia móvel pertencente à
Sorveteria
Disney e a seus proprietários, consistente em R$ 100,00 (cem reais) em moeda corrente que estavam no caixa e duas correntes de ouro das
vítimas
Ademir
Sacoman
e Izabel Cristina Pereira
Sacoman
, avaliadas em RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cada
.

FATO 2

Consta, outrossim, que no dia 02 de agosto de 2013, os denunciados

THIAGO LEANDRO CORREIA e SILVANA RODRIGUES LEITE tinham em
depósito
, para
fi
ns de difusão ilícita e mercancia perante terceiros, 1.315 (mil trezentos e quinze) gramas de pasta base de
cocaína
, sem autorização e em desacordo, com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência localizada na Rua Copacabana, n
.
21, Vila Nova,
Cáceres
-MT.

FATO 3

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de local

descritas

no

"FATO 2", os denunciados THIAGO LEANDRO CORREIA e SILVANA

RODRIGUES LEITE tinham em depósito e ocultavam arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes
em
um revólver marca Rossi, calibre 38, número de série E064883, além de três munições
calibre
38 intactas.

FATO 4

Consta, ainda, que no dia 02 de agosto de 2013, após ser preso e

encaminhado à autoridade policial para as providências
cabíveis
, o denunciado, THIAGO LEANDRO CORREIA, foragido da cadeia pública de Rondonópolis, atribuiu-se. falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, identificando-se com o nome falso de PEDRO LEANDRO CORREIA para que não fosse corretamente identificado e recapturado.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e de local descritas no

"FATO I",
o denunciado THIAGO LEANDRO CORREIA dirigiu-se até a Sorveteria Disney
na garupa da motocicleta conduzida por terceira
pessoa
, de alcunha "NEGUINHO". Ao chegar no local, enquanto "NEGUINHO" permaneceu do lado de fora exercendo vigilância para garantir o êxito da empreitada criminosa (dava "cobertura*),
o denunciado adentrou na sorveteria e, de arma em punho, anunciou voz de assalto, exigindo que o casal de proprietários e sua filha entregassem o dinheiro do caixa e seus pertences pessoais.

Coagidas, as
vítimas
entregaram ao denunciado a quantia de R$

100,00 (cem reais) em moeda corrente que estava no c
aixa
, além de duas correntes de ouro que

usavam.

Ato
contínuo
,
o denunciado montou na garupa da motocicleta e

empreendeu fuga, sendo que a
vítima
Ademir
Sacoman
entrou em seu carro e saiu no encalço do denunciado, que, ao perceber que era perseguido, para assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos
subtraídos
, sacou sua arma de fogo e efetuou um disparo contra o carro da
vítima
, tendo o projétil atingido o radiador de veículo.

Depois de ter o carro alvejado, a
vítima
interrompeu a perseguição e

informou aos policiais militares o rumo que o denunciado tinha tomado em companhia da pessoa de

"NEGUINHO", restando
infrutíferas
, porém, as diligências policiais que visavam descobrir
o
paradeiro de ambos.

No dia seguinte,
informações anônimas acerca do
possível
paradeiro

do denunciado THIAGO LEANDRO CORREIA levaram a Policia Militar ao endereço da casa da denunciada SILVANA RODRIGUES LEITE, onde, ao realizarem busca no interior da residência, encontraram e prenderam THIAGO LEANDRO CORREIA escondido no local
, onde também foi apreendida a quantidade de 1.315 (mil trezentos e quinze) gramas de pasta base de cocaína e um revólver, marca Rossi, calibre 38, número de série E064883, além de três munições calibre 38 intactas, além de 02 balanças de precisão, sendo uma da marca Diamond e outra da marca SF-400, ácido bórico e à CRLV da motocicleta utilizada na véspera no roubo da sorveteria.

Após a divulgação do nome da denunciada SILVANA RODRIGUES

LEITE na mídia eletrônica (internet) como sendo a proprietária da
çasa
onde o denunciado " THIAGO LEANDRO CORREIA foi preso, a
vítima
Izabel Cristina Pereira
Sacoman
resolveu buscar o nome da acusada na rede social Facebook, ocasião em que, ao localizar o perfil respectivo, reconheceu a denunciada SILVANA RODRIGUES LEITE como
senhora
mulher que, poucos dias antes da prática do roubo, estivera na Sorveteira Disney em atitude suspeita, denotando estar

estudando a movimentação e o funcionamento do local.

Desse modo, a
denúncia

de, SILVANA RODRIGUES LEITE, ao

repassar ao denunciado THIAGO LEANDRO CORREIA e à pessoa de "NEGUINHO"

informações sobre a rotina e a vigilância da sorveteria contribuiu, na modalidade de participação, para a prática do crime de roubo perpetrado por eles.

Após ser preso,
o denunciado THIAGO LEANDRO CORREIA, na

condição de foragido da cadeia pública de Rondonópolis, por não portar documentos pessoais que permitissem sua identificação, atribuiu-se o nome falso de PEDRO LEANDRO CORREIA
, com o escopo de eximir-se de responsabilização criminal e de ser recapturado.

Ante o exposto,
denuncio THIAGO LEANDRO CORREIA dando-o como incurso no art. 157, §

2°, incisos I (emprego de arma) e Il (concurso de pessoas), c/e art. 14 da Lei n° 10.826/03,, c/e art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06, c/c art.307 do Código Penal
, e SILVANA RODRIGUES LEITE como incursa no art. 157, $2°, incisos I (emprego de arma) e
II
(concurso de pessoas), c/c art. 14 da Lei n° 10.826/03, c/c art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para oferecer defesa escrita, prosseguindo-se o feito de acordo com o rito do art. 394, §1°, inciso 1, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas do rol abaixo até final condenação, por ser medida de

JUSTIÇA.

(grifos meus)
(Id.
354746881
– 8-12
).

Cumpre consignar, que
o feito originário foi desmembrado
, passando a persecução penal a prosseguir exclusivamente em relação ao acusado
TIAGO LEANDRO CORREIA
, circunstância que delimita o objeto do presente recurso.

No curso da marcha processual, quanto às imputações constantes da denúncia, tem-se o seguinte desfecho jurídico: o delito previsto no artigo 14 da Lei n
.
10.826/03 (posse/porte ilegal de arma de fogo) restou
atingido pela prescrição da pretensão punitiva estatal
, sendo extinta a punibilidade
;
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006) ensejou a
absolvição
do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobreveio a sentença
que condenou o apelante à pena de
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado
,
a
lém do pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, c
omo incurso nas sanções do artigo 157, §

2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Inconformado,
a
defesa
e o Ministério Público
interp
useram
recurso
s
de apelação
, pleiteando
respectivamente:

(i)
a
defesa

requer

o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do artigo 226
,
do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento da prova e absolvição do acusado; no mérito, a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a revisão da dosimetria da
pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e, ainda, a redução da fração aplicada à agravante da reincidência;

(
ii
)
o Ministério Público
,
postula pel
a reforma da sentença para condenar o apelado também pela prática do crime previsto no artigo 33
,
da Lei n
.
11.343/2006, mantendo-se, no mais, a condenação pelo delito de roubo majorado.

Passo
à
s análises recursais

PRELIMINAR – NULIDADE D
O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial se deu de forma totalmente irregular, sem observância do regramento legal (art. 226, do CPP).

Assiste razão ao apelante.

O art. 226, do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il -a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, s
erá colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV-
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Por muito tempo perseverou o entendimento de que o disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não daria ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório, havendo, inclusive, enunciado deste Tribunal (n. 29, da TCCR/TJMT):

As disposições do artigo 226,do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Ocorre que em 11/06/
2025
, no julgamento do REsp1.953.602/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.258), foi fixada a seguinte tese de julgamento:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva
, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente(grifos meus).

Da simples leitura da tese de julgamento fixada no julgamento do Tema n. 1.258/STJ, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça sacramentou a obrigatoriedade de fiel observância ao art. 226, do Código de Processo Penal, em ambas as fases da persecução penal.

Contudo, o dispositivo legal supratranscrito não foi observado no caso concreto, circunstância que reclama detida análise sob o crivo do devido processo legal substancial.

Extrai-se dos Termos de Reconhecimento constantes dos autos (Id. 354746881 – p. 34, 75 e 76) que os atos de identificação do acusado foram realizados em manifesta desconformidade com o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal. Isso porque:

(i) em um dos atos, procedeu-se ao reconhecimento presencial mediante a apresentação isolada do acusado em sala, sem a formação de fila com outras pessoas de características semelhantes (Id. 354746881 – p. 34);

(
ii
) nos outros dois episódios, houve reconhecimento fotográfico baseado em imagem única do réu, sem qualquer indicação de que tenham sido exibidas fotografias de terceiros com traços físicos análogos (Id. 354746881 – p. 75 e 76).

Tal metodologia, como se vê, afasta-se por completo das balizas normativas que regem o reconhecimento de pessoas, vulnerando sua confiabilidade epistêmica e comprometendo a higidez da prova produzida.

A prática adotada se amolda ao denominado
show
up
, consistente na apresentação singular do suspeito à vítima, técnica investigativa amplamente criticada pela doutrina e rechaçada pelos Tribunais Superiores, por potencializar induções cognitivas e falsas memórias, em frontal afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o fato de a foto do suspeito ser a única apresentada aos reconhecedores, sem a inclusão das fotos dos outros possíveis comparados, impossibilita uma análise detalhada da regularidade do procedimento, violando, assim, o princípio do contraditório e a possibilidade de uma defesa adequada.

Dessa forma, a irregularidade não se limita a vício meramente formal, mas alcança a própria essência do ato probatório, esvaziando sua credibilidade e impondo severas reservas quanto à sua validade jurídica.

Como dito alhures, o artigo 226, do CPP exige que o reconhecimento fotográfico seja realizado de forma a garantir que as partes possam acompanhar o procedimento, e que as fotos do suspeito sejam comparadas com as de outras pessoas (de semelhantes características), para que o ato seja considerado juridicamente válido.

Não se desconhece que uma parte da jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que, em alguns casos, mesmo quando o reconhecimento fotográfico não segue estritamente as formalidades legais, este pode ser validado caso existam outros elementos de prova que o corroborem.

No entanto, no presente caso, a ausência das fotos comparativas e as condições potencialmente coativas da foto do suspeito são suficientes para invalidar o reconhecimento, uma vez que comprometem a confiabilidade do procedimento e prejudicam a integridade da prova.

Acerca dessa temática, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. POSSIBILIDADE
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NARRATIVAS DAS VÍTIMAS CONTRADITÓRIAS. PROVAS CIRCUNSTANCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIRETA DA PRÁTICA DELITIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
. APELANTES ABSOLVIDOS
. RECURSO PROVIDO.(...)III. RAZÕES DE DECIDIR5. A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, não se admitindo juízo condenatório fundado apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial.6.
A validade do reconhecimento pessoal depende da observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e não constitui elemento suficiente para, isoladamente, fundamentar um decreto condenatório
.7. A credibilidade atribuída ao depoimento de vítimas e agentes policiais não possui natureza absoluta, impondo-se avaliar a origem, a confiabilidade e eventuais influências externasna informação.8.
A mera presunção não é suficiente para fundamentar juízo condenatório, pois no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que assegura direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de infração penal
.9. A presença de contradições nos depoimentos e
a ausência de elementos seguros capazes de vincular os réus ao crime impõem a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.IV. DISPOSITIVO10. Recurso provido.(...).

(N.U 0023953-59.2015.8.11.0042,Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j.em 25/07/
2025
,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)(grifos meus).

Sendo assim, em se tratando de reconhecimento fotográfico nulo, em observância à tese repetitiva (Tema 1.258/STJ) e verificando que, no caso sob exame,
não há nos autos outras provas que levem a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado
.

Não há, como alegado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, outras provas que sustentem a autoria delitiva imputada a
TIAGO LEANDRO CORREA
.

Sustenta
,
o
Parquet
,
que a condenação estaria amparada em “sólido conjunto probatório”, especialmente na palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos colhidos ao longo da instrução.

Todavia, tal raciocínio não se sustenta diante da constatação de que a identificação do apelante decorreu, originariamente, de reconhecimento fotográfico manifestamente irregular, realizado em desacordo com o artigo 226, do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado.

E aqui reside o ponto nodal da controvérsia: a prova testemunhal invocada pelo parecer não é autônoma, mas sim derivada e contaminada pelo reconhecimento viciado.

Isso porque as vítimas, conforme se extrai dos autos, somente passaram a associar o apelante à prática delitiva após serem expostas à sua imagem em procedimento irregular, circunstância que, à luz da moderna psicologia do testemunho e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, possui elevado potencial de indução e consolidação de falsas memórias.

Nesse sentido, foi categórico o STJ ao afirmar, no Tema 1.258, que:

O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, de modo que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente.

Dessa forma, a posterior confirmação em juízo, longe de sanar o vício, tende a reproduzir a memória previamente induzida, não podendo ser considerada prova independente ou idônea para sustentar a autoria delitiva.

O parecer ministerial, ao valorizar a prova oral produzida em juízo, desconsidera justamente essa contaminação cognitiva, tratando como autônomo um elemento que, em realidade, está intrinsecamente vinculado ao reconhecimento inválido.

De mais importante relevo, a
s vítimas
reportaram
que os bens
subtraídos
foram
R$ 100 (cem)
reais em dinheiro e 2
(duas)
correntes de ouro
–
cada uma avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, porém na
residência
onde o apelante foi encontrado foram
apreendi
dos os seguintes objetos segundo o termo de apreens
ão (Id.
354746881 – p. 25):

01 (UM) KILO TREZENTOS E VINTE E SETE GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A PASTA BASE:

53 (CINQUENTA E TRÊS) GRAMAS DE BÓRICO;

01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA SANSUMG DE COR PRETA:

01 (UM) APARELHO CELULAR MARCA LG DE COR BRANCA;

01 (UMA) CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SILVANA RODRIGUES LEITE;

01 (UMA) RG DE JULIANE JESUS LIMA;

01 (UM) ALBUM DE FOTOGRAFIAS E UM BONÉ

03 (TRÊS) MUNIÇÕES INTACTAS CALIBRE 38;

01 (UMA) CRLV DO VEÍCULO HONDA C100 BIZ ES DE COR AZUL, ANO/MODELO 2005, PLACA JZY.2874/VARZEA GRANDE-MT

01 (UMA) BALANCA DE PRECISÃO MARCA SF 400;

01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO DIAMOND:

R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) EM MOEDA CORRENTE E

01 (UM) REVOLVER MARCA ROSSI CALIBRE 38 CAPACIDADE PARA 6T NR DE SÉRIE E064883, apreendidos pela
Polícia
militar, conforme BO/PM n
.
2013.203974.

Inicialmente, verifica-se que
não houve a recuperação dos bens subtraídos das vítimas
, notadamente as correntes de ouro e o numerário indicado na exordial acusatória, circunstância que fragiliza sobremaneira o vínculo entre o apelante e o delito patrimonial.

É certo que por ocasião da diligência policial, foi apreendida a quantia de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
no imóvel em que o acusado foi localizado. Contudo, tal elemento, isoladamente considerado,
não possui força probante suficiente para demonstrar que referido numerário constitui produto do crime de roubo
.

No mesmo sentido, embora tenha sido apreendida arma de fogo de calibre compatível (.38),
não há prova pericial conclusiva que demonstre tratar-se, de forma inequívoca, da mesma arma utilizada na prática do roubo
, inexistindo exame balístico apto a estabelecer esse nexo. A mera coincidência de calibre, por si só,
não é suficiente para individualizar o instrumento do crime
, tampouco para vincular, com segurança, o apelante ao fato delituoso narrado.

Isso porque, conforme se extrai dos autos,
o imóvel não era ocupado exclusivamente pelo apelante,

havendo a presença de outras pessoas no local, que também foram detidas,
o que impede a individualização da posse do dinheiro e da arma apreendida.

Nesse contexto, não há elementos seguros que permitam atribuir, de forma exclusiva e inequívoca, ao acusado a titularidade ou a detenção direta dos referidos bens, circunstância que fragiliza sobremaneira o nexo de causalidade entre os objetos apreendidos e o delito de roubo narrado na denúncia.

A ausência de individualização da posse, aliada à inexistência de prova técnica conclusiva quanto à utilização da arma no crime e à falta de comprovação da origem ilícita do numerário, redunda na impossibilidade de se extrair desses elementos qualquer juízo de certeza acerca da autoria delitiva.

Em verdade, tais circunstâncias, quando muito, poderiam ensejar meras conjecturas ou presunções, o que se revela absolutamente incompatível com o rigor probatório exigido no processo penal, em que a condenação demanda prova robusta, segura e livre de dúvidas razoáveis.

Some-se a isso o fato de que
o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial
, não tendo prestado declarações perante a autoridade policial. Em juízo, por sua vez,
foi decretada sua revelia
, inexistindo, portanto, qualquer interrogatório judicial.

Desse modo,
não há nos autos qualquer espécie de confissão — seja judicial ou extrajudicial — apta a reforçar a tese acusatória
, circunstância que acentua a fragilidade do conjunto probatório.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a nulidade do reconhecimento — prova esta que, em muitos casos, assume papel central na formação do juízo de autoria —, impõe-se verificar se subsistem elementos independentes, idôneos e suficientes para sustentar a condenação, conforme exigido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.258.

Todavia, no caso em exame, tais elementos não se fazem presentes.

A prova testemunhal, embora relevante em crimes patrimoniais, não se revela, aqui, suficientemente robusta para suprir a deficiência probatória decorrente do reconhecimento inválido, especialmente diante da ausência de corroboração material e da inexistência de outros indícios seguros de autoria.

Dessa forma, o conjunto probatório remanescente mostra-se frágil, lacunoso e incapaz de gerar certeza para além de dúvida razoável, padrão este indispensável à prolação de um édito condenatório no âmbito do processo penal.

Em tal contexto, a manutenção da condenação implicaria violação direta ao princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Assim, a declaração de ilicitude da prova obtida conduz à sua exclusão do conjunto probatório, o que inviabiliza a manutenção do édito condenatório, pois,
sem a recuperação dos bens subtraídos, diante da nulidade do reconhecimento e da ausência de elementos probatórios autônomos e independentes aptos a demonstrar a autoria delitiva
, o acervo remanescente revela-se insuficiente para sustentar a condenação de roubo majorado.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

No que diz respeito ao mérito do recurso ministerial, não assiste razão ao
Parquet
, devendo ser mantida a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tal como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Após detida análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que não se mostra suficientemente demonstrada, com a segurança exigida para um decreto condenatório, a participação da recorrente na prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

E
mbora a materialidade delitiva esteja evidenciada pela apreensão de substância entorpecente — aproximadamente 1,315 kg de pasta base de cocaína —, a autoria não restou devidamente comprovada, o que impede a prolação de decreto condenatório.

Conforme consignado na sentença, observa-se que a residência onde o apelante foi localizado não lhe pertencia, sendo de titularidade de terceira pessoa, qual seja,
SILVANA RODRIGUES LEITE
.

Tal circunstância, por si só, já fragiliza a imputação de posse ou domínio sobre a substância entorpecente, porquanto, em crimes da natureza do tráfico ilícito de drogas, exige-se a demonstração inequívoca do vínculo subjetivo entre o agente e o entorpecente, não sendo suficiente a mera presença no local onde a droga foi encontrada.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie a prática de atos típicos de mercancia, tais como:

interceptações telefônicas ou telemáticas
,
apreensão de valores expressivos em dinheiro compatíveis com o tráfico;
identificação de usuários ou compradores;
vigilância prévia indicando atividade ilícita.

De igual modo,

nenhuma prova foi produzida além daquelas oriundas do auto de prisão em flagrante, consubstanciadas no laudo pericial (materialidade) e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Todavia, embora os depoimentos policiais possuam valor probatório, é pacífico que não podem, isoladamente e desacompanhados de outros elementos independentes, sustentar uma condenação, sobretudo quando ausente prova concreta de domínio ou destinação da droga.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao exigir, para a configuração do delito de tráfico, prova segura da posse consciente e da destinação mercantil da substância entorpecente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Não bastasse isso, o parecer ministerial sustenta que a autoria estaria demonstrada pela circunstância de a droga ter sido encontrada enterrada no quintal do imóvel, juntamente com a arma de fogo, o que indicaria ocultação deliberada.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante do contexto fático-probatório, uma vez que:

o imóvel era compartilhado por outras pessoas;
não há prova de que o apelante tenha sido o responsável por ocultar os objetos;
inexiste qualquer elemento que demonstre sua ciência ou domínio sobre o entorpecente.

Assim, a inferência de que o acusado detinha a posse da droga configura mera presunção, vedada no âmbito do processo penal, que exige prova robusta e inequívoca da autoria delitiva.

Também não prospera o argumento de que a quantidade de droga e a presença de balanças de precisão seriam suficientes, por si sós, para caracterizar o tráfico.

Isso porque tais elementos, embora indicativos, não dispensam a comprovação do vínculo subjetivo do agente com a substância, o que, repita-se, não restou demonstrado no caso concreto.

Perfilhando esse entendimento, trago à colação:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPROCEDÊNCIA.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. (...).
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório evidencia se o apelado estaria atuando na distribuição da cocaína e maconha apreendidas na residência do corréu; e (
ii
) examinar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de associação para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A apreensão
de cocaína [3,95g] e maconha [0,88g], durante cumprimento de mandado de busca e apreensão para
residência de corréu, dissociada de outros elementos probatórios que comprovem que o apelado efetivamente estava distribuindo drogas não autoriza o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes
. 6.
Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo não apresentaram elementos suficientes para comprovar que o apelado efetivamente estava associado com o corréu
e o adolescente,
permanecendo a versão apresentada no campo da mera suspeita
. IV. DISPOSITIVO 8. Apelo desprovido. (N.U 0000075-68.2018.8.11.0085, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 18/02/
2025
, Data de Publicação: 21/02/
2025
) (grifos meus).

Ademais, a circunstância de o apelante estar foragido e ter utilizado nome falso, conquanto reprovável, não possui o condão de suprir a ausência de prova quanto à autoria do delito de tráfico, não sendo juridicamente admissível a utilização de tais elementos como fundamento autônomo para condenação.

Portanto, diversamente do que sustenta o parecer ministerial, o conjunto probatório revela-se insuficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido, que o apelante detinha a posse da droga ou exercia atividade de mercancia, razão pela qual deve ser mantida a absolvição.

Em tais circunstâncias, a solução adotada pelo Juízo de origem mostra-se absolutamente adequada, impondo-se sua manutenção, em prestígio ao princípio da presunção de inocência e ao postulado do in dubio pro reo.

Diante desse quadro,
ACOLHO
A PRELIMINAR

de nulidade
do reconhecimento pessoal
,
e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o acusado
Tiago Leandro
Correa
quanto
ao crime de roubo majorado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo
incólume
a sentença no ponto em que absolveu o apelante da imputação do crime previsto no artigo 33
,
caput
,
da Lei n
.
11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026